Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de Instrumento interposto por WELTON CABRAL DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0746293-98.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal.
3. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Distrito Federal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de procedimento cirúrgico denominado RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE + FISTULECTOMIA, nos termos da prescrição médica, ID 38671023, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Esclarece que a requisição formal foi enviada à Secretaria de Saúde, porém, não houve resposta. Afirma, ainda, que o procedimento é urgente, pois, apresenta risco de agravamento da saúde.
4. Decisão de ID. 38748596 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo ID. 39639543.

6. Com efeito, para a concessão de tutela provisória de urgência é necessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da probabilidade do direito, quesitos não verificados na espécie.
7. O Relatório Médico, ID. 38671023, dispõe que o agravante é portador de Osteomielite com Físticula (CID 10 – 86), sendo prescrita a realização da RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE + FISTULECTOMIA.
8. Decerto, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. Conquanto não remanesçam dúvidas acerca da importância da realização do procedimento para conferir melhores condições de vida ao paciente e minimizar os riscos de evolução do quadro, não se comprovou efetivo risco de vida, aliás, o próprio relatório médico pontua inexistir tal risco, classificando o procedimento como eletivo item 4.2 do relatório médico ID. 38671023. Assim, não entrevejo elementos fático-jurídicos para deferir, excepcionalmente, a medida pleiteada. Consigne-se que entendimento contrário violaria, outrossim, o princípio da isonomia, por discriminar política de atendimento à saúde, em face da agravante, em detrimento de outros cidadãos, igualmente em situação sensível de estado de saúde, que aguardam em fila há tempo superior. No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1071174, 07011472420178079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no PJe: 5/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Outrossim, nos termos do do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos, prazo não esgotado na presente hipótese, haja vista a data de confecção do relatório médico.
10. Não passa despercebido desta relatoria a juntada de novo laudo médico ID. 40640267, contudo eventuais modificações do quadro de saúde do recorrente devem ser primeiramente comunicadas a Central de Regulação para possível atualização da solicitação de cirurgia de acordo com a correta classificação de risco do paciente, inclusive de qual cirurgia especificamente se trata solicitação médica (ID. 40249649 – Pág. 3.
11. Dessa maneira, na estreita via de cognição sumária desta sede recursal, não se avizinham a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida nos seus exatos termos.
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.